Tribunal: TJSP
Processo: 2116610-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISORIO DA SENTENÇA – CAUÇÃO – AGRAVO EM REsp PENDENTE DE JULGAMENTO – EXCEÇÃO À CAUÇÃO ORA PRETENDIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL FIXADO EM LEI
I – Interposição de agravo em REsp que dispensa a caução, nos termos do art. 521, III, CPC. Ademais, o levantamento de qualquer valor sempre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISORIO DA SENTENÇA – CAUÇÃO – AGRAVO EM REsp PENDENTE DE JULGAMENTO – EXCEÇÃO À CAUÇÃO ORA PRETENDIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL FIXADO EM LEI
I – Interposição de agravo em REsp que dispensa a caução, nos termos do art. 521, III, CPC. Ademais, o levantamento de qualquer valor sempre será analisada e a eventual necessidade de caução caberá ao MM Magistrado apreciar no momento oportuno. Inexistindo qualquer prejuízo aos executados, cujo débito está sendo cobrado desde 2017, com inúmeros agravos e incidentes interpostos pelo executados, ora agravantes;
II – Honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença. Alegado excesso não implica em descumprimento da legislação. Obedeceu-se ao percentual arbitrado em lei. Com efeito, foi adotada a orientação do C. STJ, para os efeitos do art. 543-C, hoje 1.036, do NCPC, que visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos à fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, que, em suma, preceitua: "1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, coma baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS)".

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116610-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSE
EFROMOVICH,
GERMÁN
EFROMOVICH,
UNA
VENTURES
CORP.,
SYNERGY SHIPYARD INC. e SYNERGY GROUP CORP., são agravados
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A e FATOR SEGURADORA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116610-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTES:
JOSE
EFROMOVICH,
GERMAN
EFROMOVICH,
UNA
VENTURES CORP., SYNERGY SHIPYARD INC. E SYNERGY GROUP CORP.
AGRAVADOS: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. e FATOR SEGURADORA S.A.
COMARCA: AVARÉ
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. SIDNEY DA SILVA BRAGA
PROCESSO PRINCIPAL: 1036153-16.2017.8.26.0100
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA: 0071486-75.2019.8.26.0100
VOTO 28912
(m)
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO PROVISORIO DA SENTENÇA

CAUÇÃO
AGRAVO EM REsp PENDENTE DE
JULGAMENTO

EXCEÇÃO
À
CAUÇÃO
ORA
PRETENDIDA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

PERCENTUAL FIXADO EM LEI
I Interposição de agravo em REsp que dispensa a caução,
nos termos do art. 521, III, CPC. Ademais, o levantamento
de qualquer valor sempre será analisada e a eventual
necessidade de caução caberá ao MM Magistrado apreciar
no momento oportuno. Inexistindo qualquer prejuízo aos
executados, cujo débito está sendo cobrado desde 2017, com
inúmeros agravos e incidentes interpostos pelo executados,
ora agravantes;
II Honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença. Alegado excesso não implica em descumprimento
da legislação. Obedeceu-se ao percentual arbitrado em lei.
Com efeito, foi adotada a orientação do C. STJ, para os
efeitos do art. 543-C, hoje 1.036, do NCPC, que visando
unificar o entendimento e orientar a solução de recursos
repetitivos, relativos à fixação de honorários advocatícios
em fase de cumprimento de sentença, que, em suma,
preceitua: “1.1. São cabíveis honorários advocatícios em
fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que
alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a
intimação do advogado, coma baixa dos autos e a aposição
do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS)”.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento, contra r.
decisão que REJEITOU a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
pelos agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116610-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que o REsp interposto pelos
executados, ora agravantes nos autos principais NÃO foi admitido e o agravo contra
tal r. decisão não possui efeito suspensivo, de modo que nada impede o presente
cumprimento provisório de sentença. Destacou que eventual necessidade de
prestação de caução por parte das exequente, agravadas será apreciada no momento
oportuno, ou seja, quando se for decidir sobre o levantamento de dinheiro ou o
praceamento de bens, nos termos do art. 520, IV, do CPC. Acentuou que os
honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença são fixados em lei, com
fulcro no art. 523, § 1o, do CPC, não havendo arbitramento pelo Juízo e, portanto,
ausente possibilidade de fixação em patamar diverso.
Aduzem, os agravantes, em suma, que, a r. decisão deve ser reformada
ao argumento de que é necessária a prestação de caução pelas agravadas antes da
realização de qualquer ato constritivo em desfavor dos agravantes. Pugnando ainda
para que nesta Instância sejam arbitrados honorários sucumbenciais “compatíveis
com aqueles fixados na Ação Monitória processo principal”. Pedem a atribuição
do efeito suspensivo até o julgamento deste recurso.
Denegado o efeito suspensivo, uma vez que não se vislumbrou
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação caso fossem mantidos os
efeitos da r. decisão agravada, mormente quando os ora agravantes não
demonstraram a verossimilhança do quanto alegado, ainda que de forma singela, ou
seja, que houve a efetiva inobservância da ordem legal contida nos artigos 520, IV,
523, § 1o e 835, todos do CPC.
Em contraminuta, os agravados discorreram sobre a origem do título
executivo, de contrato iniciado em 2011 para a construção de quatro estaleiros, sendo
exigida a emissão de quatro apólices de seguros. A seguradora procedeu à regulação
do sinistro de grande vulto (à época 2016 R$ 154 milhões), todavia desde 2017,
tentam receber seu crédito. Destacam que não houve qualquer demonstração de que
os agravantes estariam sujeitos a dano grave. Não houve qualquer pedido de
levantamento de valor, enquanto o cumprimento for provisório. No que se refere aos
honorário advocatícios, há previsão legal, nos termos do art. 523, §1o, do CPC.
Pugnam, pelo não provimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Insurge-se a parte agravante contra r. decisão que REJEITOU a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes.
Destacou, o I. Magistrado a quo, que o REsp interposto pelos
executados, ora agravantes nos autos principais NÃO foi admitido e o agravo contra
tal r. decisão não possui efeito suspensivo, de modo que nada impede o presente
cumprimento provisório de sentença. Disse que eventual necessidade de
prestação de caução por parte das exequentes, agravadas será apreciada no
momento oportuno, ou seja, quando se for decidir sobre o levantamento de dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116610-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ou o praceamento de bens, nos termos do art. 520, IV, do CPC. Acentuou que os
honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença são fixados em lei,
com fulcro no art. 523, § 1o, do CPC, não havendo arbitramento pelo Juízo e,
portanto, ausente possibilidade de fixação em patamar diverso.
Pois bem.
As questões destacadas pelos agravantes se resumem a ausência de
caução e ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, na fase de execução
O recurso não comporta acolhimento.
Os agravantes, ora executados sustentam a necessidade das agravadas,
exequentes prestarem caução, nos termos do art. 520, IV, do CPC.
O referido artigo e inciso assim preceitua:
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por
recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma
forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte
regime:
(...)
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que
importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de
outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado,
dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e
prestada nos próprios autos.
Em que pese o inciso supracitado, há duas questões que foram
devidamente fundamentadas pelo I. Magistrado a quo, a primeira é o Recurso
Especial interposto pelos próprios agravantes que está pendente de decisão,
encontrando-se atualmente em fase de análise do agravo contra tal REsp (AREsp
1532629/SP). A interposição deste tipo de recurso dispensa a caução, com fulcro no
art. 521, III, do mesmo diploma legal:
Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser
dispensada nos casos em que:
III pender o agravo do art. 1.042;
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-
presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário
ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em
julgamento de recursos repetitivos.
Ademais, o levantamento de qualquer valor sempre será analisada e a
eventual necessidade de caução caberá ao MM Magistrado apreciar no momento
oportuno. Inexistindo qualquer prejuízo aos executados, cujo débito está sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116610-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cobrado desde 2017, com inúmeros agravos e incidentes interpostos pelo executados,
ora agravantes.
No que toca aos honorários advocatícios, em sede de cumprimento
de sentença, tal requisito cumpriu devidamente o que dispõe o art. 523, § 1o, do CPC:
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em
liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o
cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo
de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito
será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de
advogado de dez por cento.
O alegado excesso não implica em descumprimento da legislação.
Obedeceu-se ao percentual arbitrado em lei.
Com efeito, adota-se a orientação do C. STJ, para os efeitos do art.
543-C, hoje 1.036, do NCPC, que visando unificar o entendimento e orientar a
solução de recursos repetitivos, relativos à fixação de honorários advocatícios em
fase de cumprimento de sentença:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de
escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-
J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado,
coma baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o
940.274/MS). 1.2.Não são cabíveis honorários advocatícios pela
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no
caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão
arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20,
§ 4o, do CPC.2. Recurso especial provido” (CE, REsp 1134186/RS,
rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 01.08.2011, DJe 21.10.2011)...”
(Grifos meus).
No mais, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza
e riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões
dos agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116610-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos
que foram deduzidos na r. decisão e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora